Tribunal: TJDFT
Processo: 0707212-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME ANTECIPADA. PRISÃO DOMICILIAR. INDEFERIMENTO. DECISÃO QUE DESAFIA RECURSO DE AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. COVID-19. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AUSÊNCIA DE AMEAÇA AO DIREITO DE IR E VIR. ORDEM NÃO CONHECIDA.
1. O habeas corpus, não é a ação adequada para análise inicial dos direitos dos internos em cumprimento de penas, pois, só podem ser apreciadas pelo Tribunal após a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais, se porventura houver Recurso de Agravo.
2. Respeitadas as medidas preventivas expedidas pelo Conselho Nacional de Justiça, por meio da Recomendação no. 62, no sentido de que os Tribunais e magistrados adotem posturas para evitar a propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19, no âmbito dos sistemas da justiça penal, e diante da ausência de circunstâncias concretas que indiquem a necessidade excepcional da liberação do condenado, estes pedidos somente teriam cabimento no rito regular, com o conhecimento mais abrangente dos aspectos de direitos alegados; e processuais, inclusive pronunciamento do Ministério Público e órgãos da execução.
3. Ordem não conhecida